Tribunal: TJSP
Processo: 2192535-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192535-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO
CAPITAL
BRÁS,
é
agravado
ESSER
SANTORINI
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - SPE LTDA -EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192535-24.2020.8.26.0000 -Voto no 10842
2
Voto no 10.842
Agravo de Instrumento no 2192535-24.2020.8.26.0000
Agravante: CONDOMÍNIO CAPITAL BRÁS
Agravado: ESSER SANTORINI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - SPE
LTDA.
Comarca: 35a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Origem: 1072178-28.2017.8.26.0100
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Processamento da recuperação judicial da Executada.
Decisão pela suspensão da execução durante o stay period
disposto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05. Suspensão que
encontra fundamento na legislação em vigência. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio
Capital Brás em face da decisão que determinou a suspensão da execução de título
extrajudicial proposta contra a Esser Santorini Empreendimento Imobiliário - SPE
Ltda.
Durante o curso da demanda, a Executada informou que teve
deferido o processamento de sua recuperação judicial, o que levou à suspensão da
demanda nos termos do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/05.
Irresignado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento
postulando a retomada da execução.
O recurso foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo, tendo
em vista que “o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão desta ação, a
teor do disposto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05 expira no final de outubro do
corrente ano, observando-se, ainda que o crédito está relacionado a fato ocorrido
antes do pedido de recuperação judicial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192535-24.2020.8.26.0000 -Voto no 10842
3
Intimada, a Agravada apresentou sua contraminuta postulando o
desprovimento do recurso e a manutenção da decisão originária.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo do Agravante, a decisão de primeiro
grau não merece qualquer reparo.
Dispõe o artigo 6o, § 4o, do Lei no 11.101/05 que regula a
recuperação judicial, que:
“Art. 6o: A decretação da falência ou o deferimento do processamento da
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e
execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário.
(...)
§ 4o: Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste
artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180
(cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da
recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos
credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções,
independentemente de pronunciamento judicial”.
O artigo transcrito determina expressamente a suspensão de todas
as ações e execuções em face do devedor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a
contar do deferimento do processamento da recuperação judicial, buscando garantir o
exercício das suas atividades precípuas.
Isto posto, resta prudente que durante a recuperação judicial se
garanta à Agravada os meios mínimos e essenciais a sustentar o desempenho de suas
atividades, conforme decisão guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192535-24.2020.8.26.0000 -Voto no 10842
4
Corroborando o exposto, mister destacar o entendimento
remansoso desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acerca do tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL

EMBARGOS À EXECUÇÃO EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

CRÉDITO
ANTERIOR
AO
PEDIDO
DE
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
JUÍZO
RECUPERACIONAL
QUE
DETERMINOU
A
PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD ATÉ A RELIZAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES
NECESSIDADE DE
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA
LEI No 11.101/05
DECISÃO REFORMADA
RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2242250-35.2020.8.26.0000;
Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)
“Alienação fiduciária
Busca e apreensão
Ré em recuperação
judicial
Liminar parcialmente cumprida no interregno da
prorrogação do stay period
Bens essenciais à atividade da
recuperanda Ordem de devolução confirmada Agravo improvido.
2. Indeferimento do efeito suspensivo Agravo regimental Recurso
prejudicado”. (TJSP; Agravo Regimental 2050962-03.2017.8.26.0000;
Relator (a): Vianna Cotrim; 26a Câmara de Direito Privado; 28/09/2017)
“Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Liminar para
apreensão concedida. Suspensão pelo prazo de 180 dias nos termos do
6o da Lei 11.101/05 que regula a recuperação judicial. Bens
recuperados. Prorrogação do prazo da recuperação judicial por mais
60 dias. Decisão pela suspensão da liminar com a devolução dos bens
para continuidade dos trabalhos da empresa. Medida que é aceita
pelo STJ. Garantia dos meios mínimos e essenciais para o
desempenho das atividades da empresa em recuperação. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2176763-26.2017.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; 34a
Câmara de Direito Privado; 23/11/2017)
Assim sendo, ausentes os fatos que poderiam constituir o direito
invocado na peça recursal, impõe-se o desprovimento do recurso de agravo de
instrumento.
III - Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192535-24.2020.8.26.0000 -Voto no 10842
5
L. G. Costa Wagner
Relator